Tribunal: STJ
Processo: 0073949-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077413 - MG(2026/0073949-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JONATAS DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REGIME
SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE VAGAS.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual
habeas corpus,
se
pleiteava a concessão de prisão domiciliar devido à falta de vagas em regime semiaberto.
2. O Tribunal de origem cassou o benefício da prisão domiciliar, pontuando a inobservância dos
parâmetros traçados pelo
antes de ser concedido o benefício.
RE n. 641.320/RS
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão domiciliar, como
substitutiva do regime semiaberto, pode ser feita sem a observância dos parâmetros
estabelecidos no
.
RE n. 641.320/RS
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e a Súmula Vinculante n.
exigem a observância dos
56/STF
parâmetros do
antes da concessão de prisão domiciliar.
RE n. 641.320/RS
5. A Corte Estadual adotou fundamentação em consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
6. O reexame do acervo fático-probatório é obstado na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar, substitutiva de regime semiaberto, deve observar os
parâmetros estabelecidos no
.
RE n. 641.320/RS
Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante n. 56/STF.
Documento eletrônico VDA56732969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bb7d4b8f-cd59-4c85-a6a5-e13b7276ea5a

Jurisprudência relevante citada: STF,
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
RE n. 641.320/RS
Pleno, DJe de
STJ,
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
29/7/2016;
REsp n. 1.710.674/MG
Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Otávio de
3/9/2018;
909.033/MA,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de 9/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bb7d4b8f-cd59-4c85-a6a5-e13b7276ea5a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077413 - MG(2026/0073949-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JONATAS DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REGIME
SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE VAGAS.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual
habeas corpus,
se
pleiteava a concessão de prisão domiciliar devido à falta de vagas em regime semiaberto.
2. O Tribunal de origem cassou o benefício da prisão domiciliar, pontuando a inobservância dos
parâmetros traçados pelo RE n.
antes de ser concedido o benefício.
641.320/RS
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão domiciliar, como
substitutiva do regime semiaberto, pode ser feita sem a observância dos parâmetros
estabelecidos no RE n. 641.320/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e a Súmula Vinculante n.
exigem a observância dos
56/STF
parâmetros do RE n.
antes da concessão de prisão domiciliar.
641.320/RS
5. A Corte Estadual adotou fundamentação em consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
6. O reexame do acervo fático-probatório é obstado na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55876914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: 1eaa7040-b8c4-4088-800d-47693eea5630

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar, substitutiva de regime semiaberto, deve observar os
parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320/RS.
Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante n. 56/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
641.320/RS,
Pleno, DJe de
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
29/7/2016;
REsp n. 1.710.674/MG,
Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Otávio de
3/9/2018;
909.033/MA,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de 9/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATAS DOS SANTOS BATISTA
contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões recursais, a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal suportado
pelo paciente em decorrência da revogação da prisão domiciliar em regime semiaberto
harmonizado.
Assevera que a concessão da prisão domiciliar não foi automática, tendo sido
observados os parâmetros do RE n.
Aduz que "o Juízo Primevo registrou a ausência
641.320/RS.
de vagas no estabelecimento prisional e, à luz do estabelecido pelo Superior Tribunal Federal,
determinou o cumprimento do regime semiaberto 'harmonizado' em prisão domiciliar ao
agravante." (e-STJ, fls. 454-455).
Sustenta que, não havendo vaga em estabelecimento próprio, deve ser concedida a
prisão domiciliar com fiscalização eletrônica. Obtempera que a impossibilidade de cumprimento
da reprimenda no regime estabelecido advém da ineficiência do Estado em prover meios para
que suas decisões sejam executadas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
análise deste Órgão Colegiado, para que seja restabelecida a prisão domiciliar em regime
harmonizado do paciente.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55876914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: 1eaa7040-b8c4-4088-800d-47693eea5630

A Súmula Vinculante n.
preconiza que: "a falta de vagas em
56/STFJ
estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-
se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE
".
641.320/RS
Os parâmetros mencionados na citada súmula são: a) a falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b)
os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes
semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis
estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto),
casa de albergado ou estabelecimento adequado - regime aberto - (art. 33, § 1o, alíneas "b" e
"c"); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de
sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso
que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento
de penas restritivas de direito
estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até
e/ou
que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar
ao sentenciado.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
sob o rito dos
REsp n. 1.710.674/MG,
recursos repetitivos (Tema n. 993), da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim
delimitou a controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira
opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE
".
641.320/RS
Assentou a Terceira Seção, por decisão unânime, a seguinte tese:

"A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado
para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da
prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências
estabelecidas no julgamento do RE n.
quais sejam: (i) saída antecipada
641.320/RS,
de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada
ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos
estudo aos
e/ou
sentenciados em regime aberto."

Confira-se a ementa do acórdão no REsp n. 1.710.674/MG:

"RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
PRISÃO
DOMICILIAR,
QUANDO
INEXISTENTE VAGA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
ADEQUADO AO EXECUTADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL
COMPATÍVEL COM O PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DO NOVO
ART. 117
Documento eletrônico VDA55876914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: 1eaa7040-b8c4-4088-800d-47693eea5630

ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no
e
art. 1.036
seguintes do
e na Resolução STJ n.
CPC/2015
8/2008.
2. Delimitação da controvérsia: '(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar,
como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE
'.
641.320/RS
3. TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do
benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências
estabelecidas no julgamento do RE n.
quais sejam:
641.320/RS,
(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se,
assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente
ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e
(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos
estudo aos sentenciados em
e/ou
regime aberto.
4. Ao examinar a questão do cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese
de não existir vaga em estabelecimento adequado ao regime em que está
efetivamente enquadrado o reeducando, por ocasião do julgamento do RE
o Supremo Tribunal Federal assentou que 'A falta de estabelecimento
641.320/RS,
penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso' e que 'Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos
destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais
regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia
agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento
adequado' (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas 'b' e 'c')'. Concluiu, ainda, que, na
ausência de vagas ou estabelecimento prisional adequado na localidade, o julgador
deve buscar aplicar as seguintes alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída
antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de
direito
estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Observou,
e/ou
entretanto, que, até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá
ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado e que a adoção de uma solução
alternativa não é um direito do condenado.
5. Somente se considera a utilização da prisão domiciliar pouco efetiva, como
alternativa à ausência de vagas no regime adequado, quando ela restringe totalmente
o direito do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de
trabalho externo, ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão
domiciliar puder ser substituída pelo cumprimento de penas alternativas
estudo.
e/ou
Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao
sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou
quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que
cumpre pena.
Documento eletrônico VDA55876914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: 1eaa7040-b8c4-4088-800d-47693eea5630

6. Não há ilegalidade na imposição da prisão domiciliar, mesmo a pura e simples em
que o executado não tem direito de deixar a residência em momento algum, em
hipóteses não elencadas no
da Lei de Execuções Penais, máxime quando não
art. 117
houver vagas suficientes para acomodar o preso no regime de cumprimento de pena
adequado, tampouco estabelecimento prisional similar, e não for possível, no caso
concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE n. 641.320/RS.
7. CASO CONCRETO: Situação em que o reeducando cumpria pena em regime
semiaberto e obtivera, do Tribunal de Justiça, o direito de cumpri-la em prisão
domiciliar, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da execução.
Entretanto, após a afetação do presente recurso especial, obteve progressão de regime
para o aberto e, atualmente, cumpre pena em prisão domiciliar na qual deve
permanecer nos domingos (com permissão para comparecimento a eventual culto
religioso matutino) e feriados, assim como nos dias úteis no horário compreendido
entre as 19 horas até as 6 horas do dia seguinte, além de cumprir outras restrições.
8. Recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais provido, em
parte, apenas para determinar ao Juízo da Execução que examine a possibilidade e
conveniência de, no caso concreto e observadas as características subjetivas do réu,
bem como seu comportamento ao longo do cumprimento da pena, além de todos os
requisitos legais, converter o restante da pena a ser cumprida pelo executado, no
regime aberto, em pena restritiva de direitos ou estudo, em atenção ao entendimento
exarado no RE
" (DJe
.
641.320/RS.
3/9/2018)

No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem cassou a decisão do Juízo da
Execução que deferiu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, na modalidade prisão
domiciliar, pontuando a inobservância dos parâmetros traçados pelo RE n.
antes de
641.320/RS
ser concedido o benefício.
Com efeito, muito embora seja realidade a superlotação carcerária, ela não serve de
razão para se justificar o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no referido precedente.
Agindo com organização, é possível ao Juízo das execuções conferir a saída antecipada de modo
ordenado, de acordo com a situação executória de cada reeducando, estabelecendo os que
primeiramente estão elegíveis para o benefício até atingir o ora paciente.
Por outro lado, a análise da inadequação do estabelecimento prisional ao qual o
paciente será eventualmente recolhido demanda a inevitável incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento este incompatível com a estreita via do writ.
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
S. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPU
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL.
SÚMULA VINCULANTE N. 56. ITEM 'B' DO RE N. 641.320/RS.
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADAPTADO.
Documento eletrônico VDA55876914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: 1eaa7040-b8c4-4088-800d-47693eea5630

POSSIBILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
TEMA 993/STJ.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do item 'b' do RE n.
ao qual se refere Súmula Vinculante
641.320/RS,
n. 56, é admissível que o custodiado, em cumprimento de reprimenda no regime
semiaberto, execute sua pena em unidade prisional que não se qualifique,
necessariamente, como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento congênere,
bastando que a unidade prisional esteja adaptada ao respectivo regime prisional
menos gravoso.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial n.
sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, deu origem ao
1.710.674/MG,
Tema 993, o qual dispõe que a inexistência de estabelecimento penal adequado ao
regime prisional determinado não autoriza a concessão imediata do benefício da
prisão domiciliar, devendo tal medida ser precedida das providências consignadas no
RE n. 641.320/RS.
3. No caso dos autos, uma vez que o Tribunal de origem expressamente dispôs que o
agravado já se encontra em estabelecimento penal compatível com o regime
semiaberto, não há constrangimento ilegal a ser sanado, devendo ser mantida a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
4. O relato de que o agravante se encontra em cumprimento de pena mais gravoso,
sem separação de ambiente entre custodiados pertencentes ao regime fechado e em
prisão cautelar, está desacompanhado de elemento concreto capaz de dispensar o
reexame do acervo fático-probatório reunido na origem, mostrando-se incompatível o
revolvimento da matéria com a estreita via do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
909.033/MA,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

Nesse contexto em que a Corte Estadual decidiu em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, não observo flagrante ilegalidade apta a ensejar a
concessão da ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: 1eaa7040-b8c4-4088-800d-47693eea5630

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.413 / MG
Número Registro: 2026/0073949-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00124364520248130702
10000254297658001
124364520248130702
42976663820258130000
44007629720258130702
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JONATAS DOS SANTOS BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATAS DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56707052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: fa882bb7-22a4-4d0e-9c63-de4ecaab7f2a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: fa882bb7-22a4-4d0e-9c63-de4ecaab7f2a